Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se da análise detida dos autos não for possível comprovar com o grau de certeza necessário que o réu proferiu expressões injuriosas a seu genitor, a absolvição é medida que se impõe com base no princípio do in dúbio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.